Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710505-91.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EISENHOWER SIMPLICIO FERREIRA DIAS DECISÃO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL Trata-se de apelação interposta pela ré, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “condenar a parte ré a entregar ao autor, podendo depositar em cartório, a Autorização para transferência de propriedade do veículo GM Vectra, cor prata, placa JIN-3839, chassi no 9BGK1H0YB126119, devidamente preenchido e com firma reconhecida, bem como a carta de quitação do contrato de leasing” e fixou “o prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)” (ID 69402476). Requer o julgamento de improcedência do pedido inicial. Contrarrazões (ID 69402486). É o relatório. No ID 69402481, a ré/apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., “Informa que as determinações proferidas pelo Douto Juízo, referentes as obrigações de fazer, foram devidamente cumpridas, consoante documentação anexa.” Intimada “para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal” (ID 71872607), não houve manifestação da ré/apelante. Assim, considerando que a ré/apelante afirma ter cumprido a sentença que pretende ver reformada no presente apelo, impõe-se reconhecer que houve a perda superveniente do interesse recursal, sobretudo porque configura ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC/2015: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” Destaco que a alegação do autor/apelado de que a obrigação não foi adimplida (ID 72114063) constitui matéria a ser deduzida perante o d. Juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença, pois extrapola a competência funcional desta instância recursal. Com efeito, a presente decisão se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade da apelação, sendo certo que, diante da afirmação da própria apelante de que cumpriu a obrigação imposta, evidencia-se a ausência da utilidade prática do recurso (perda superveniente do interesse recursal). Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pela ré, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (CPC/2015 932 III). P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator